Tribunal: STF
Processo: ARE 1576965
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA.  EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 12.973, DE 2014, E DA LC Nº 160, DE 2017. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. QUESTÃO DEFINIDA EM JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.182. 1. Ao julgar os Recursos Especiais nº 1.945.110/RS e nº 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 1.182), o C. STJ resolveu definitivamente a questão.
2. Firmou-se a seguinte tese: 1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
3. Pedido de possibilidade de exclusão dos benefícios de ICMS de forma incondicionada, ou seja, independente de cumprimento dos requisitos previstos em lei, tese rechaçada pelo STJ, como visto acima, razão pela qual a segurança deve ser denegada.
4. Agravo interno desprovido." (e-doc. 10, p. 12-13; grifos no original).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 1º; 18; 60, § 4º, inc. I; 150, inc. VI, al. “a”; 155, inc. II; 153, inc. III; 195, inc. I, al. “c”; e 145, § 1º, todos da Constituição da República. 

3.1. Afirma que a pretensão de tributar incentivos ou benefícios fiscais concedidos por outros entes federativos configura ofensa ao pacto federativo. 

3.2. Sustenta que o conceito constitucional de renda pressupõe apuração patrimonial derivada do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou de proventos de qualquer natureza. 

3.3. Argumenta que não configura lucro a renúncia de receita feita por Estado-membro que concede benefício fiscal de ICMS ao contribuinte. 

3.4. Alega que a inobservância a tais conceitos e princípios implica em violação à capacidade contributiva (e-doc. 19).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o “Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a discussão em questão possui natureza infraconstitucional” (e-doc. 23).

É o relatório. 

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Agravo interno interposto pela impetrante em face da decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal Convocado Samuel Melo que, nos termos do art. 932, inc. IV, do CPC, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e negou provimento à sua apelação.
Descabida, ainda, a alegação de nulidade da decisão agravada sob o argumento de ausência de fundamentação, pois, conforme exaustivamente justificado, o julgado está fundamentado em entendimento consolidado em tese advinda de Recursos Especiais submetidos à sistemática de recursos repetitivos que tem efeito vinculante imediato para juízes e tribunais, nos termos dos arts. 927, inc. III, 1.039 e 1.040, inc. III, todos do CPC, de modo que é mandatório a esta Corte Regional decidir a questão aplicando a tese firmada pela Corte Superior. Não se há falar em nulidade. A decisão atacada assentou:
(...)
Ademais, no julgamento do Tema nº 1.182, o e. Ministro Relator evidenciou as diferenças entre crédito presumido de ICMS e os demais incentivos ou benefícios fiscais. 
Confira-se:
(...)
Assim, de rigor a apreciação do mérito por não estar em julgamento a possibilidade de exclusão de créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS – Tema nº 843 do STF.
Consoante já exarado, houve o julgamento dos Recursos Especiais nº 1.945.110/RS e nº 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 1.182), ocasião em que o C. STJ definiu a questão, conforme se depreende da ementa do julgamento, in verbis:
(...)
Ainda, esclareça-se que constou do voto do e. Relator, Min. Benedito Gonçalves, haver a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, nos termos da Lei, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos – grifei.
E mais.
Determinou o retorno dos autos à Corte de Origem para, em conformidade com o deduzido na petição inicial e nos limites que a técnica processual do mandado de segurança permite, seja verificado o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária – grifei. 
Observo que a Apelante pugna pela possibilidade de exclusão dos benefícios de ICMS de forma incondicionada, ou seja, independente de cumprimento dos requisitos previstos em lei, tese rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, como visto acima, razão pela qual a segurança deve ser denegada.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e nego provimento à apelação.
(...)
No mais, entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
Outrossim, foi observado no julgamento recorrido o entendimento firmado pelo STJ nas decisões dos Recursos Especiais nº 1.945.110/RS e nº 1.987.158/SC, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, em atenção ao disposto no art. 927, inc. III, do CPC.
Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.
Reconhecido que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.” (e-doc. 10, p. 3-12).

6. A solução da questão trazida no recurso, atinente à pretensão de retirada da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos benefícios do ICMS, não se dissocia do exame da legislação infraconstitucional, em específico, a Lei nº 12.973, de 2014, e a Lei Complementar nº 160, de 2017. Por essa razão, é inviável a admissão do presente recurso, porquanto alheio ao exame constitucional direto.

7. Nesse sentido, o seguinte precedente do Pleno deste Pretório Excelso:

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Benefícios fiscais de ICMS. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.535.156-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/04/2025, p. 24/04/2025).

8. Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no mesmo sentido: ARE nº 1.525.082/SP, de minha relatoria, j. 12/06/2025, p. 13/06/2025; ARE nº 1.537.218/RS, de minha relatoria, j. 08/05/2025, p. 09/05/2025; ARE nº 1.537.037/PR, de minha relatoria, j. 08/05/2025, p. 09/05/2025; ARE nº 1.553.659/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 06/06/2025, p. 11/06/2025; ARE nº 1.549.691/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 15/05/2025, p. 16/05/2025; ARE nº 1.537.205/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/04/2025, p. 10/04/2025.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator